Tribunal: STF
Processo: HC 229618
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Trancamento de ação penal. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva.



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Da mesma forma, a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    5. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo tráfico, em tese, de 43,6 kg de maconha e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Situação concreta em que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem seria necessário o exame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.